Tribunal: STF
Processo: Rcl 72310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Paulo Marcelo Paranhos Retto de Queiroz contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (Processo 5038620-85.2024.8.08.0024), que teria, em tese, desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009; bem como a Medida Cautelar na ADPF 601-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na inicial, o Reclamante deduz as seguintes razões de fato e direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação insurge-se contra a r. decisão interlocutória, proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, DOUTOR MARCELO PIMENTEL, no bojo do Processo nº 5038620-85.2024.8.08.0024, que determinou que o Reclamante, e seu veículo de imprensa (ESPAÇO ÓCIO CRIATIVO COMUNICAÇÃO LTDA.), fossem compelidos a retirar a matéria ‘Exclusivo: Gravações revelam que secretário de obras de Vitória negocia planilhas com empreiteiros’ do ar, seja no sítio eletrônico informado (https://www.realidadecapixaba.com/exclusivo-gravacoes-revelam-quesecretario-de-obrasde-vitoria-negocia-planilhas-com-empreiteiros/). 



    [...]



    Destarte, o ato ora reclamado, é violador da jurisprudência pacífica do Egrégio Supremo Tribunal Federal e da autoridade de suas decisões vinculantes, fixada nos seguintes julgados paradigmas: ADPF 130-DF, Relator Ministro CARLOS AYRES BRITTO e Medida Cautelar na ADPF 601-DF, Relator Ministro GILMAR MENDES (caso INTERCEPT).



    [...]



    O jornalista Reclamante tão somente divulgou informações inicialmente obtidas por meio de fontes sigilosas, garantia constitucional prevista no inciso XIV do artigo 5º da CRFB/88, com a finalidade única de tornar públicos, notadamente para a população capixaba, os atos torpes que, em tese, vêm sendo cometidos pelo Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Vitória, em sua gestão, tal como chegaram ao seu conhecimento. 



    [...]



    O que se tem, na realidade, são áudios reveladores de um suposto esquema de corrupção na PMV, no qual o Recorrido, Secretário Municipal de Obras de Vitória/ES, negociaria obras e planilhas com empreiteiros, não havendo de se falar na interferência de inteligência artificial, para tanto. 



    [...]



    Importante destacar que, o que se discute aqui é a liberdade de imprensa, direito à informação e sigilo da fonte, e não a licitude da prova, a fim de saber se a matéria desbordou dos limites constitucionais da garantia assegurada ao livre jornalismo em países democráticos. 



    O interesse público dos áudios é confesso, sendo o Sr. GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA agente público e, portanto, submetido a teoria da proteção débil do homem público. Ao ocupar função pública de tamanha relevância e cuidando de negócios públicos municipais, não detém a mesma privacidade e intimidade do cidadão comum. Resta incontroverso, pois, que as gravações ambientais realizadas por um interlocutor nos diálogos, constitui um fato verdadeiramente jornalístico, sendo irrelevante a origem da prova e a forma como foi obtida, para fins de liberdade de imprensa e direito à informação da sociedade. 



    E, nesse escopo, no que se refere ao denunciante, como já dito, vale lembrar que a garantia fundamental do sigilo da fonte para o exercício profissional está prevista expressamente no ordenamento jurídico brasileiro, e advém da redação dada pela Lei 5.250/67, a Lei de Imprensa, que traz em seu artigo 7º a tratativa acerca do sigilo da fonte que abarca – entre outros profissionais – aqueles que exercem a atividade jornalística, como observa-se. Ademais, e de forma explícita e taxativa, o sigilo da fonte vem expresso na Constituição da República, de 1988, em seu artigo 5º, inciso XIV. 



    [...]



    Censurar uma reportagem jornalística apegando-se à tese de que as gravações de áudio citadas constituem prova ilícita é um atentado à liberdade de imprensa, na contramão dos vários precedentes jornalísticos no Brasil, acima citados, além de outros internacionais e emblemáticos, como o Twitter Files, Wikealeaks, Panamá Papers, dentre outros. 



    Nesse cenário, estão presentes a aderência estrita (como requisito próprio da via reclamatória) a revelar plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano, consistente na exposição do ora jornalista, bem como da iminência que outros venham a ser expostos, somente em razão de suas reportagens, em verdadeira afronta ao que fora decidido pelo STF nos julgados paradigmas já mencionados: ADPF 130-DF e ADPF 601-DF.”



     



    Requer, ao final, no mérito, seja “julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, em ordem a assegurar a autoridade das decisões vinculantes deste Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas invocados são o decidido na ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009; e Medida Cautelar na ADPF 601, Rel. Min. GILMAR MENDES. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).



    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.



    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.



    O ato impugnado é a decisão do Juízo de Direto da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, assim fundamentada (eDoc. 14):



    “GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA, devidamente qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA (com pedido de tutela de urgência) em desfavor de ESPACO OCIO CRIATIVO COMUNICACAO LTDA e PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ, alegando ser engenheiro civil há 35 anos, com sólida capacitação, tendo prestado relevantes serviços públicos à sociedade capixaba.



    [...]



    Afirma, todavia, que os demandados publicaram matéria jornalista intitulada ‘Exclusivo: Gravações revelam que secretário de obras de Vitória negocia planilhas com empreiteiros’. Indaga que segundo a matéria, os demandados teriam recebido um suposto áudio exclusivo no qual seria identificável do autor, conversando com um homem que, segundo uma suposta fonte dos mesmos, seria um empreiteiro.



    Acrescenta que na matéria o autor teria pedido orientações ao suposto ‘empreiteiro’ sobre uma planilha que faria parte de uma licitação da Prefeitura. Relata, ainda, que o autor teria pedido ao suposto ‘empreiteiro’ que apagasse os dados do HD para não ficar ‘lastro’. Que em outro momento da conversa o autor teria dito ao suposto empreiteiro que iria contratar garotas de programa para outro secretário com o intuito de ‘amaciar’ o agraciado. Que segundo a notícia, seriam horas de conversa, nas quais ficaria ‘claro o relacionamento íntimo entre o autor e o suposto empreiteiro’. Que teria ficado evidenciado o interesse do autor em ‘agradar’ o suposto empreiteiro, o favorecendo com informações privilegiadas. 



    [...]



    Destaca que, em momentos próximos às eleições, como no presente caso, houve diversos episódios de criação das chamadas ‘deepfakes’, mediante inteligência artificial, para criação de vídeos e áudios falsos, com o único intuito de deturpar as eleições. 



    Assim, indaga que, seja pela ótica da fabricação de conteúdo falso por meio de inteligência artificial ou pela ótica de suposta gravação ambiental não autorizada, a divulgação dos ‘supostos’ áudios constitui ‘ato ilícito’, que causa grave lesão aos direitos da personalidade. 



    Ante o exposto, requer, liminarmente, a intimação dos requeridos para que, imediatamente, e sob pena de multa por hora a ser fixada por este juízo, que removam a publicação constante do link https://www.realidadecapixaba.com/exclusivo-gravacoes-revelam-que-secretariode-obrasde-vitoria-negocia-planilhas-com-empreiteiros/ e de todas as redes sociais dos requeridos. 



    [...]



    Ao compulsar dos autos, entendo pelo deferimento da tutela de urgência requerida, o que passo a explicar.



    Inicialmente, vale ressaltar que a Constituição da República garante: (i) a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (art. 5º, IV); (ii) a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença (art. 5º, inc. IX); (iii) o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5º, XIII); e (iv) o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional (art. 5º, XIV). 



    Por outro lado, a Constituição também garante: (i) o direito de resposta proporcional e a reparação de danos (art. 5º, V); (ii) a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização (art. 5º, X); e (iii) e o direito à tutela inibitória para impedir ou fazer cessar ameaça ou constância de violação de direito (art. 5º, XXXV). 



    Pois bem, da análise do conteúdo e áudios divulgados na matéria, observa-se que há uma exposição ao nome do autor que ultrapassa o mero direito à informação, eis que lhe são imputados fatos como se fossem verdadeiros, sem qualquer notícia concreta de que os fatos narrados sejam reais. 



    Isso porque o texto apresentado na matéria do site leva a crer que o autor estaria ‘negociando obras e planilhas com empreiteiros’; Que ‘em um dos áudios que o Realidade Capixaba teve acesso com exclusividade, Gustavo Perin pede orientações a um empreiteiro sobre uma planilha que fará parte de uma licitação da prefeitura’; Que em outro trecho, o secretário de Obras da PMV pede ao empreiteiro – que recebe informações privilegiadas – para apagar os arquivos do HD e assim não restarem provas do favorecimento’; Que em outra parte da conversa gravada, o grau de intimidade entre o secretário e o empreiteiro fica evidente quando falam sobre contratar garotas de programa para uma terceira pessoa como forma de ‘amaciar’. 



    No tocante aos áudios, cabe destacar que os mesmos possuem qualidade acústica comprometida, necessitando de verificação quanto a sua integridade. 



    Deste modo, muito embora seja reconhecida a liberdade de imprensa e o direito à liberdade de expressão, não se revela legítimo o uso irrestrito destes mandamentos constitucionais, eis que o conteúdo demonstrado nos autos não possui apenas caráter informativo, indo além, já que veicula fatos de caráter supostamente calunioso. 



    Portanto, restou devidamente configurada a probabilidade do direito. 



    Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, estão presentes na medida em que apurado o excesso na veiculação da notícia em sede de cognição sumária, notório o fato que referidas imputações são repassadas com velocidade por se tratar de notícia divulgada no âmbito da internet, o que pode macular a imagem do demandante e pessoas a ele associadas, ainda mais sendo época de eleição. 



    Ademais, o autor ocupa cargo na estrutura da Administração Pública, não sendo demais destacar que fatos como estes têm sido alvo de preocupação crescente perante a opinião pública. 



    Por fim, ressalto que a presente medida é desprovida de caráter de irreversibilidade, porquanto eventual reforma desta decisão pela via recursal cabível implicará na possibilidade de que a parte demandada retome a divulgação das matérias/publicações cuja exclusão aqui se determina. 



    Diante do exposto, deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência para que os demandados sejam compelidos à retirada do conteúdo ofensivo no sítio eletrônico indicado, nos termos do que foi pleiteado na exordial. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, o que faço com fundamento no art. 300 do CPC, para: 



    a) DETERMINAR que os demandados sejam compelidos a RETIRAR a matéria ‘Exclusivo: Gravações revelam que secretário de obras de Vitória negocia planilhas com empreiteiros do ar, seja no sítio eletrônico informado (https://www.realidadecapixaba.com/exclusivo-gravacoes-revelam-quesecretario-de-obrasde-vitoria-negocia-planilhas-com-empreiteiros/) seja em suas respectivas redes sociais e blogs, DE FORMA IMEDIATA; 



    b) FIXO multa diária, em caso de descumprimento desta decisão pelos demandados, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);”.



    Como se observa, a decisão combatida não impôs ao Reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. 



    Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que a matéria seja retirada de circulação, em razão do suposto excesso na veiculação da notícia. Destacou, ainda, que a medida é “desprovida de caráter de irreversibilidade, porquanto eventual reforma desta decisão pela via recursal cabível implicará na possibilidade de que a parte demandada retome a divulgação das matérias/publicações cuja exclusão aqui se determina”. 



    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente